Tribunal: TJSP
Processo: 1041884-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INTERMEDIAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS POR FARMÁCIAS – Impetração com vistas à continuidade das atividades de intermediação de fórmulas entre a impetrante e suas filiais – Vedação legal disposta no art. 36 da Lei no 5.991/73, com redação dada pela Lei no 11.951/09, que não ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da livre iniciativa, ou da livre

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INTERMEDIAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS POR FARMÁCIAS – Impetração com vistas à continuidade das atividades de intermediação de fórmulas entre a impetrante e suas filiais – Vedação legal disposta no art. 36 da Lei no 5.991/73, com redação dada pela Lei no 11.951/09, que não ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da livre iniciativa, ou da livre concorrência – Proteção da saúde pública – Ausência de direito líquido e certo – Precedentes – Denegação da segurança mantida.
– Apelo desprovido.